Tribunal: TJMT
Processo: 1019929-44.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019929-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO SILVINO FERREIRA - CPF: 947.663.041-87 (APELANTE), RAFAELA MAGALHAES DE LARA FACCO - CPF: 046.189.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CTB) - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - TESTE DE ETILÔMETRO COM RESULTADO POSITIVO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO CONCRETO - CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS AGENTES E PELO TESTE DO ETILÔMETRO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - DOSIMETRIA ADEQUADA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para a caracterização do delito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, caput, do CTB, por se tratar de crime de perigo abstrato, basta a comprovação da conduta de dirigir veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

2.

A materialidade e autoria do delito estão amplamente comprovadas pelo teste de etilômetro com resultado positivo (1,35 mg/L), valor muito superior ao limite legal permitido (0,34 mg/L), pela confissão do réu tanto em sede policial quanto judicial, e pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência.

3.

A pena aplicada no mínimo legal, com regime semiaberto e sem substituição por restritivas de direitos, mostra-se adequada, proporcional e devidamente fundamentada na reincidência específica do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Gustavo Silvino Ferreira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o apelante como incurso no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. (ID 271459859)

Em suas razões recursais (ID. 271459869), a defesa pleiteia, em síntese, a reanálise dos fatos e das provas, requerendo a absolvição do acusado.

Em contrarrazões (ID. 271459874), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório é firme no sentido de que o réu conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, o que foi confirmado pelo teste do etilômetro e pela própria confissão do réu.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 274006878) sintetizando a seguinte ementa:

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Condenação. Irresignação defensiva. Postula a reanálise dos fatos e das provas. Autoria e materialidade comprovadas. Crime de perigo abstrato. Parecer pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por GUSTAVO SILVINO FERREIRA, contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa apresentou razões genéricas, requerendo a reanálise dos fatos e provas para fins de absolvição do acusado, sem apontar especificamente qualquer erro ou equívoco na sentença condenatória.

Passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas estão amplamente demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 271459410), Boletins de Ocorrência (ID. 271459411 e ID. 271459412), Teste de Etilômetro (ID. 271459411 - p. 04), e, notadamente, pela confissão do próprio apelante, tanto em sede policial quanto em juízo.

O crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB, é classificado pela doutrina como crime de perigo abstrato, que dispensa a demonstração de perigo concreto. Basta que o agente conduza veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para a configuração do tipo penal.

No caso em exame, a materialidade resta evidenciada pelo teste de etilômetro realizado no apelante, que registrou o teor alcoólico de 1,35 mg/L (ID. 271459411 - p. 04), valor muito superior ao limite legal permitido de 0,34 mg/L.

Quanto à autoria, o próprio acusado confessou, tanto na fase policial quanto em juízo, que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Em seu interrogatório judicial, afirmou ter consumido "pinga com limão e duas cervejas" antes de assumir a direção do veículo.

Tal confissão é corroborada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência. As agentes Tamyres Alves Domingos e Rafaela Magalhães de Lara Facco relataram na fase inquisitiva que o apelante foi abordado após tombar o caminhão que dirigia, momento em que realizaram o teste do etilômetro que confirmou a ingestão de bebida alcoólica em valor superior ao permitido por lei.

Cabe ressaltar que para a configuração do delito tipificado no artigo 306 do CTB, não se exige a ocorrência de dano efetivo, pois se trata de um crime de perigo abstrato, cuja objetividade jurídica é a segurança viária. A mera condução de veículo automotor em estado de embriaguez, por si só, já é suficiente para caracterizar o delito.

Como bem apontado pelo Procurador de Justiça em seu parecer:

"
A doutrina classifica o crime de embriaguez ao volante como um delito de perigo abstrato, bastando a prova da embriaguez para a tipificação da conduta
."

No caso concreto, além da prova técnica consubstanciada no teste de etilômetro, o próprio acusado admitiu a ingestão de bebida alcoólica antes de assumir a condução do veículo, o que resultou inclusive em um acidente com o tombamento do caminhão.

Destarte, não há como acolher o pleito absolutório da defesa, pois o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante.

Quanto à dosimetria da pena, observo que foi fixada no mínimo legal - 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa - sendo aplicada a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, que foram compensadas entre si, conforme entendimento pacificado no Tema Repetitivo 585 do STJ.

O regime semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência específica do apelante (art. 33, §2º, "b", do CP), não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena pelo mesmo motivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025